Tribunal: STF
Processo: MS 18823
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-27
Data de publicação: 1978-09-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR AUTARQUIA FEDERAL CONTRA ATO DO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, EM SUAS DUAS
INSTANCIAS ORDINARIAS, PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO "WRIT".
INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTARQUIA COM
AGENCIA NO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DA CORTE.